Tribunal: TJES
Processo: 0000261-89.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-89.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DOS REIS SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO,
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003
–
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, ART. 5º,
XI
, DA CF – PRISÃO EM FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE –
REDUÇÃO DA
PENA-BASE –
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL - APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO

1) Tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), é autorizada a entrada dos policiais na casa do suspeito por expressa disposição constitucional. O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, regra excepcionada expressamente para os casos de flagrante delito.

2) A prova produzida indicou a presença da justa causa para a realização da busca domiciliar, já que o recorrente estava em situação de fundada suspeita, pois realizava um movimento diário de transporte de sacolas para sua residência, existindo informações prévias de inteligência de que a referida casa era utilizada para armazenamento de entorpecentes e armas, o que garantiu a legalidade do procedimento policial.

3) Não há como prosperar a tese de absolvição decorrente de nulidade da prova obtida na prisão em flagrante, por considerar não haver violação às garantias constitucionais do acusado.

4) Impõe-se a redução proporcional da pena-base diante da ausência de fundamentação idônea de algumas das circunstâncias judiciais, pois é vedada a utilização de elementos vagos e genéricos, que se prestariam a reprovar qualquer condenação por crime de tráfico.

5) A significativa quantidade de entorpecente apreendido impõe o afastamento da pena-base do mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 42 da Lei de Drogas preponderam sobre as circunstâncias judiciais genéricas previstas no art. 59, do CPB.

6) A pena pela condenação do crime de posse de arma de fogo de uso permitido deve ser reduzida para o mínimo legal, pois a fundamentação utilizada no desvalor de todas as circunstâncias judiciais é vaga e genérica.

7) Não se verifica interesse recursal nos pedidos de reconhecimento da atenuante da menoridade e do direito de responder ao presente recurso em liberdade pois ambos já foram reconhecidos na sentença recorrida.

8) A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

9) Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS DOS REIS SILVA BARBOSA,

em face da r. Sentença condenatória de fls. 110/111, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 161/164, a defesa postula (1) pela absolvição em decorrência da nulidade da prova obtida através da violação do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio do recorrente. Subsidiariamente, requer (2) a reforma do apenamento imposto com a redução da pena para o mínimo legal, (3) aplicação da atenuante da menoridade relativa, (4) modificação do regime inicial de cumprimento de pena, (5) concessão do direito de recorrer em liberdade e, por fim, (6) a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau em ID 6066826, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6510491, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS DOS REIS SILVA BARBOSA,

em face da r. Sentença condenatória de fls. 110/111, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 161/164, a defesa postula (1) pela absolvição em decorrência da nulidade da prova obtida através da violação do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio do recorrente. Subsidiariamente, requer (2) a reforma do apenamento imposto com a redução da pena para o mínimo legal, (3) aplicação da atenuante da menoridade relativa, (4) modificação do regime inicial de cumprimento de pena, (5) concessão do direito de recorrer em liberdade e, por fim, (6) a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O recorrente foi preso em flagrante em decorrência de uma operação feita pela Polícia Civil para desarticular o tráfico de drogas no bairro Barramares, no Município de Vila Velha/ES.

Referida operação resultou na apreensão de: 10 (dez) unidades de substância análoga à haxixe, pesando aproximadamente 3,550 kg (três mil quinhentos e cinquenta quilogramas); 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 830 g (oitocentos e trinta gramas); 02 (duas) balanças de precisão; R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em espécie, bem como 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, e 16 (dezesseis) unidades de munição calibre .380, que se encontravam armazenados na residência do recorrente.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] que no dia 14 de janeiro de 2022, na Rua Castelo Branco, 720, Bairro Barramares, Vila Velha, o ora denunciado Douglas dos Reis Silva Barbosa, consciente e voluntariamente, matinha em depósito no interior de sua residência para fins de mercancia ilícita de entorpecentes,
10 (dez) unidades de substância análoga à haxixe, pesando aproximadamente 3,550 kg (três mil quinhentos e cinquenta quilogramas); 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 830 g (oitocentos e trinta gramas); 02 (duas) balanças de precisão; R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em espécie, bem como 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, n.º de série KZA81182 e 16 (dezesseis) unidades de munição
calibre .380 ACP, marca CBC, tipo ogival, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão fl. 18 e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas 17).

Revelam as peças informativas, inicialmente, que em continuidade às investigações que visaram coibir o nefasto comércio de drogas na Grande Terra Vermelha,
policiais civis faziam campanas em dias e horários alternados e com viaturas descaracterizadas, a fim de identificarem e localizarem uma casa utilizada por traficantes daquela região, dentre eles, o denunciado “Dodô”
.

Consta, ainda, do IP que
em uma das campanas os PCs visualizaram o denunciado ao entrar na residência, com gestos suspeitos, carregando uma sacola que denotava conter substâncias entorpecentes
. Todavia, tendo em vista que aquela região é conhecida pelo intenso tráfico de drogas, bem como pelos constantes confrontos entre traficantes e policiais, além de estarem apenas em dois agentes naquele momento, os policiais postergaram a abordagem do denunciado.

Por conseguinte, os integrantes da Força Pública resolveram montar uma operação, até que, na data, horário e local acima mencionados, iniciaram as diligências e, ao chegarem no endereço alvo, após visualizarem o denunciado entrar, na posse de uma sacola plástica contendo drogas, para o interior do imóvel, os agentes ingressaram na área comum, onde havia três quitinetes e, em um deles, com a janela aberta,
flagraram o denunciado deitado na cama com uma pistola ao seu lado, bem como uma porção de entorpecentes próximos a ele
.

Desse modo, os policiais entraram naquele pequeno imóvel, e abordaram o denunciado e, ao procederem a busca no local, encontraram 10 (dez) unidades de substância análoga à haxixe, pesando aproximadamente 3,550 kg (três mil quinhentos e cinquenta quilogramas); 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 830 g (oitocentos e trinta gramas); 02 (duas) balanças de precisão; R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em espécie, 16 (dezesseis) unidades de munição calibre .380 ACP, marca CBC, tipo ogival, bem como 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, n.º de série KZA81182. Deste modo, diante da situação de flagrante delito, os policiais civis encaminharam o denunciado, juntamente com os materiais ilícitos à DEPOL para as providências de praxe. [...]”. (grifos meus).

A primeira tese elencada no recurs
o é a de absolvição em virtude da nulidade da prova decorrente da invasão domiciliar, que estaria em contrariedade com garantias constitucionais do acusado, já que a busca domiciliar não teria sido precedida de ordem judicial.

O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando a mesma norma os casos de flagrante delito.

No entanto, os depoimentos dos Policiais Civis ouvidos nos autos, José Iran Franco e Vitor Freitas de Araújo, dão conta da situação de flagrância que autorizou a abordagem a busca na residência onde se encontrava o recorrente, dentro dos limites de suas garantias constitucionais.

O Policial Civil José Iran Franco, em seu depoimento prestado perante a Autoridade policial, fls. 12/13, esclareceu que o recorrente já estava sendo procurado pela Polícia Civil de Vila Velha, e que sua captura mobilizou operação fruto de longo trabalho de inteligência investigativa, que resultou na descoberta das características físicas do recorrente, seu papel na distribuição local de drogas, bem como no local de armazenamento, que era a residência do acusado.

Para melhor detalhamento da questão, transcrevo o referido depoimento:

“(...) em continuidade às investigações que visam coibir o tráfico de drogas na região da Grande Terra Vermelha, mais precisamente o Bairro Barramares,
a equipe passou a fazer diversas campanas em dias e horas alternados, durante aproximadamente um mês
, em viaturas descaracterizadas, além de policiais à paisana
a fim de identificar e localizar uma suposta base utilizada por traficantes da região, dentre eles, uma pessoa chamada "dodô". Em uma destas campanas, a equipe visualizou a suposta base dos traficantes, além da suposta pessoa de "dodô", tendo em vista as compleições físicas já levantadas pela equipe com o fito de identificá-lo e o prender. Em dado momento de uma dessas campanas, avistou, ainda, uma pessoa entrando com sacolas plásticas na residência descrita neste boletim, possivelmente "dodô", denotando haver droga dentro da mesma.
Por não haver possibilidades de efetuar uma abordagem no momento, tendo em vista o local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, pelos constantes confrontos entre traficantes da região e traficantes contra policiais, além do número de policiais, apenas uma dupla utilizada, naquele momento, para efetuar levantamentos bem como haver a possibilidade real de confronto, pois os levantamentos e as informações davam conta de que "dodô" estaria portando uma pistola se automática, a equipe preferiu continuar o monitoramento. Sendo assim, nesta data, este departamento montou uma operação para tanto, uma equipe em maior número de policiais, os quais, caracterizados com coletes da polícia civil, dirigiu-se até a suposta base do tráfico, já levantada anteriormente, localizada na rua Castelo Branco, n° 720, Bairro Barramares.
Após alguns minutos de campana, mais uma vez, a equipe avisou uma pessoa adentrando no recinto e, mais uma vez, com uma sacola plástica, denotando haver drogas na mesma. Devidamente equipados e dadas as fundadas razões e suspeitas da traficância no local, a equipe resolveu adentrar no imóvel
. Trata -se de um quintal contendo 03 quitinetes sendo que, a de Douglas, vulgo "dodô", já havia sido identificada pela equipe e seria uma última quitinete do quintal. Quando um dos moradores do quintal, que prefere não se identificar, foi até o portão de entrada do imóvel que dá acesso ao quintal, a equipe, devidamente identificada com coletes a polícia civil e com as devidas funcionais em mãos, solicitou acesso ao quintal em comum. Após adentrar no mesmo,
o policial subscritor avistou Douglas deitado sobre a cama, bem como avistou uma pistola ao lado dele. Da própria janela do quarto, que estava totalmente aberta e do próprio quintal, fora abordado, com as devidas cautelas enquanto os demais policiais entravam no recinto, pois já haviam avistado uma porção de maconha num cômodo do mesmo quarto em que Douglas estava. Ademais, de dentro do imóvel, exalava um forte odor característico de maconha. A equipe fez diligência no local e mais uma quantidade de drogas (descritas em local específico deste boletim) foram encontradas no interior do recinto
. Após todas as diligências, fora dada voz de prisão a Douglas; (...)”. (Grifo meus).

A descrição fática contida na denúncia informa que a guarnição estava em patrulhamento preventivo quando seus componentes visualizaram três elementos comercializando drogas, e que, ao avista-los, tentaram empreender fuga.

O depoimento do Policial Civil Vitor Freitas de Araújo, que também participou da operação, foi no mesmo sentido.

Destaco que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, infere-se dos relatos prestados pelos agentes de segurança a presença da justa causa para a realização da busca domiciliar, já que o recorrente estava em situação de fundada suspeita, pois realizava um movimento diário de transporte de sacolas para sua residência, existindo informações prévias de inteligência de que a referida casa era utilizada para armazenamento de entorpecentes e armas, o que garantiu a legalidade do procedimento policial.

Tal situação também foi mencionada nas contrarrazões recursais, que, igualmente, concluiu pela legalidade do procedimento policial “
diante da fundada suspeita decorrente de investigações prévias, campanas e o comportamento do acusado de entrar na residência com gestos suspeitos e carregando uma sacola que denotava conter droga, legal a entrada no domicílio em razão da fundada suspeita e da necessidade e urgência da medida
”.

Desta forma, tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), é autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional.

Tal situação já foi objeto de análise do STF e decisão em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, em que ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”
.

O Colendo STJ também possui julgados no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Destarte, não há como prosperar a tese de absolvição decorrente de nulidade da prova obtida na prisão em flagrante, por considerar não haver violação às garantias constitucionais do acusado.

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, considerando ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

A pena-base foi aplicada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal para o crime de tráfico, e em 06 (seis) meses acima do mínimo para o delito de posse de arma de fogo.

Em relação ao crime de tráfico foram consideradas como negativas a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Transcrevo:

“(...)
culpabilidade
, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime de tráfico de entorpecentes ao ter em depósito em grande quantidade substância entorpecente para a venda, com dolo; (...);
circunstâncias
do crime, não são favoráveis ao réu, já que mantinha uma grande quantidade de drogas dentro do seu lar, local sagrado; (...);
consequências
do crime, graves, já que crime como este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis (...)”.

Da leitura do trecho mencionado é perceptível que as circunstâncias e consequências do crime não foram devidamente fundamentados, sendo utilizados elementos vagos e genéricos, que se prestariam a reprovar qualquer condenação por crime de tráfico.

No entanto, a culpabilidade foi valorada negativamente na significativa quantidade de entorpecente apreendido, sendo esta uma das circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 42 da Lei de Drogas, que preponderam sobre as circunstâncias judiciais genéricas previstas no art. 59, do CPB.

Do conjunto exposto, impõe-se a redução proporcional da pena-base que, no entanto, deve afastar-se do mínimo legal diante da manutenção da circunstância judicial específica prevista no art. 42 da Lei de Drogas.

Em relação ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido foram consideradas como negativa as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime:

“(...)
culpabilidade
do réu se mostrou evidente, tendo o réu agido com dolo de possuir arma de fogo e munições, sem autorização legal; (...); as
circunstâncias
do crime, não são favoráveis ao réu, já que mantinha em sua residência armas e munições, como já dito, local familiar”.

Pelo que é possível observar, a fundamentação utilizada igualmente é vaga e genérica, não se prestando para sustentar a valoração da pena acima do mínimo legal para este crime.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu bem lançado Parecer, entendeu que, “
realizada a neutralização das circunstâncias judiciais acima destacadas, a conclusão a que se chega é que as penas-bases impostas ao apelante devem ser redimensionadas
”.

Não se verifica interesse recursal nos pedidos de reconhecimento da atenuante da menoridade e do direito de responder ao presente recurso em liberdade pois ambos já foram reconhecidos na sentença recorrida.

A defesa do recorrente postula ainda pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Diante da reforma parcial, passo a nova dosimetria da pena:

Em relação ao crime de tráfico, reconhecida a significativa quantidade de drogas como circunstância negativa, sendo tal circunstância preponderante sobre as judiciais genéricas, justifica-se o incremento acima da fração paradigma de um sexto sobre a pena mínima, de modo que estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, pelo que mantenho a redução em 06 (seis) meses, resultando em uma pena intermediária de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Inexistem causas de aumento, mantida a redução decorrente da causa de diminuição do tráfico privilegiado, reconhecida na sentença recorrida, que aplicou a redução em metade, o que resulta em uma
pena definitiva de 03 (três) anos,
01 (um) mês e 15 (quinze)

dias
de reclusão e pagamento de 3
1
0 (trezentos
e dez
) dias-multa.

Em relação ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido,
fixo a pena-base no mínimo legal
de um ano
de detenção
, que passa a ser definitiva
ante a ausência de circunstâncias agravantes e causas de diminuição ou aumento.

Reduzo a pena de multa, proporcionalmente, para 60 (sessenta) dias-multa.

Diante do concurso material, previsto no art. 69 do CPB, fica o somatório final das penas estabelecido em
03 (três) anos,
01 (um) mês e 15 (quinze)

dias
de reclusão
e

01 (um) ano de detenção, e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Conforme o somatório das penas tenha superado os quatro anos, fica mantido o regime inicial aplicado na sentença, que no caso foi o

SEMI
ABERTO
, de acordo com a regra geral prevista no art. 33, §2º, “b”, do CPB.

Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante do óbice temporal previsto no art. 44 do CPB.

Ante o exposto,

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENT
O
ao recurso, para reduzir a pena privativa de liberdade para
03 (três) anos,
01 (um) mês e 15 (quinze)

dias
de reclusão
e

01 (um) ano de detenção, e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, na última sessão, pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Relatora Desembargadora Substituta Nilda Marcia de Almeida Araújo.

A fim de relembrar a questão, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Douglas dos Reis Silva Barbosa, irresignado com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, deu parcial provimento diante da fundamentação genérica do magistrado de primeiro grau às circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do Código Penal, o que resultou em penas-bases muito acima do mínimo legal.

Após atenta apreciação do caderno processual, acompanho o entendimento da exímia Relatora, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal, ao redimensionar as penas-bases a um
quantum
razoável e proporcional.

É como voto.